Tribunal: TJMT
Processo: 1018592-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA e RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A contra a decisão interlocutória proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais PJe no 1004678-57.2020.8.11.0002 movida em seu desfavor por JULIANE DE PINHO NOVO e LILIANE APARECIDA LOPES NOVO, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que deferiu a antecipação de tutela pretendida, para determinar às rés paguem em favor da autora; I – o aluguel do imóvel indicado no contrato de Id. no 29159673 (similar ao do autor), no valor de até R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), até o final da ação; II - o pagamento mensal dos valores referentes à taxa de condomínio, Id. n° 29159628, no valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), e IPTU/2020, conforme Id. n° 29159376. III – e taxa de mudança, conforme acordo (clausula 1.1), Id. n° 29152367. Consignou ainda, que os valores referentes aos alugueres e taxas condominiais devem ser pagas desde o mês de dezembro/2019 e que o pagamento do aluguel deverá ser efetivado até o dia 10 de cada mês, em conta da autora, que deverão indicar os dados bancários, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Pretende a agravante a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, para tanto alega que (i) as unidades autônomas não preservaram as características originais da construção, tendo sido objeto de diversas intervenções e ampliações, realizadas à revelia dos órgãos competentes; (ii) a Agravada não juntou aos autos nenhum documento comprobatório da regularidade da ampliação executada; (iii) os danos constatados nos imóveis localizados nas quadras “P” e “Q” do Condomínio, são provenientes das ampliações irregulares promovidas pelos próprios proprietários em suas unidades autônomas, as quais foram entregues em perfeitas condições pelas Agravantes; (iv) relatório apresentado pela Defesa Civil (ID 29159645 e ID 29162844) demonstrou apenas a existência de patologias nos imóveis, não tendo elucidado as causas e os responsáveis pelos problemas identificados; (v) ausência de perigo de dano uma vez que a Agravada não está mais morando no imóvel; (vi) o feito necessita de dilação probatória imprescindível à aferição das causas e das responsabilidades pelos problemas constatados nos imóveis; (vii) irreversibilidade dos pagamentos de aluguel mensal.
Pede pela concessão da tutela de urgência para obstar, desde logo, o pagamento de aluguel mensal e demais acessórios da locação, até o julgamento final do presente recurso ou, subsidiariamente , até a apresentação d o laudo pericial nos autos de origem.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Inicialmente destaco que a relação existente no presente caso se sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se as partes ao conceito de consumidor e de fornecedor de serviços, nos termos do artigo 2o 1 e 3o 2 do mencionado diploma legal.
Assim, deve-se primar a facilitação da defesa do consumidor, sendo certo que a inversão do ônus da prova permite que lhe seja dada a possibilidade de participar no processo de forma mais equilibrada, importando em igualdade material no âmbito processual.
Nesse contexto, nas ações civis que visam a reparação dos danos causados ao consumidor, o juiz, verificando a verossimilhança da alegação da vítima ou a sua hipossuficiência, e seguindo as regras de experiência, poderá determinar a inversão do ônus da prova. Assim como o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, do CDC.
Logo, a inversão do ônus probatório não é absoluta e automática, cabendo ao juiz analisar a relação jurídica existente entre as partes, em observância aos requisitos da verossimilhança da alegação do consumidor ou da sua hipossuficiência.
Feitas tais considerações, verifica-se dos autos que o imóvel de propriedade da autora, construído pelas requeridas, está apresentando sérios riscos de estrutura, surgindo a necessidade de intervenção imediata e permanência de pessoas nas unidades residenciais, incluindo a da agravada, conforme se verifica da farta documentação acostada aos autos.
Em decorrência disso, pretendeu o autor obter tutela de urgência para que a requerida seja compelida a arcar com o pagamento de aluguel no valor de R$ 2.500,00, ocasião em que foi apresentado contrato de locação, com valor mensal de R$ 2.500,00, tendo o magistrado deferido o pagamento de aluguel e acessórios.
Não obstante os argumentos apresentados pelas agravantes verifica-se dos autos que houve a interdição do condomínio pela defesa civil, em razão de risco de desabamento das unidades imobiliárias, de modo que os condôminos tiveram que sair de suas residências, conforme relatório de ocorrência da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil da cidade de Várzea Grande, no ID 29159646-origem.
Dessa feita, em sede de cognição sumária, até que seja realizada ampla instrução probatória, possuem as empresas construtoras do empreendimento, ora agravantes, responsabilidade direta pela construção do condomínio, até conclusão e esclarecimentos da origem das aludidas falhas.
Portanto, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar, e até para não causar tumulto processual, tenho que deve ser mantida a decisão recorrida.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =